Tribunal: TJDFT
Processo: 0010264-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010264-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO HORTA BARBOSA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DESPACHO Diante do conteúdo da petição ID 28830625, a qual noticiou a interposição equivocada dos embargos de declaração ID 28570421, determino o prosseguimento do feito e, por conseguinte, o processamento do Acordo Direto, conforme homologação realizada no ID 28202264. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac